Tribunal: TJSP
Processo: 0051827-53.2010.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Compromisso de compra e venda - Rescisão – Comprador inadimplente que pleiteia a rescisão contratual e restituição de valores – Não cabimento – Rescisão operada – Leilões realizados – Adjudicação do imóvel pela credora – Eventual restituição de parte do

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Compromisso de compra e venda - Rescisão – Comprador inadimplente que pleiteia a rescisão contratual e restituição de valores – Não cabimento – Rescisão operada – Leilões realizados – Adjudicação do imóvel pela credora – Eventual restituição de parte do montante pago a ser apurada segundo as regras do artigo 63, parágrafo 4o da lei no 4.591/64 – Falta de interesse de agir – Carência decretada - Extinção da ação - Dispositivo da sentença alterado para inciso VI do artigo 485 em substituição ao inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil - Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil/2015 - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0051827-53.2010.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
PEDRO
RODRIGUES
PRADO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO LAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0051827-53.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 38.155
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0051827-53.2010.8.26.0114/50000
Comarca de Campinas
Embargante: Pedro Rodrigues Prado
Embargado: Condomínio Residencial Portal do Lago
Voto n° 38.155
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Renovação da matéria
em busca alteração da decisão
Ausência de pontos
omissos, obscuros ou em contradição Compromisso de
compra e venda - Rescisão Comprador inadimplente que
pleiteia a rescisão contratual e restituição de valores Não
cabimento
Rescisão operada
Leilões realizados

Adjudicação do imóvel pela credora Eventual restituição
de parte do montante pago a ser apurada segundo as regras
do artigo 63, parágrafo 4o da lei no 4.591/64 Falta de
interesse de agir Carência decretada - Extinção da ação -
Dispositivo da sentença alterado para inciso VI do artigo
485 em substituição ao inciso II do artigo 487 do Código de
Processo Civil - Aplicação, de outra parte, do disposto pelo
art. 1.025, do Código de Processo Civil/2015 - Conhecidos
pela tempestividade EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 636/641, negando
provimento, por unanimidade, ao recurso de apelação interposto, busca o
embargante, mediante razões constantes de fls. 645/647, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0051827-53.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 38.155
3
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“O recurso não comporta provimento, por motivo diverso.
O autor pede a rescisão contratual e a restituição integral dos
valores pagos referente ao compromisso de compra e venda
da unidade autônoma no 44, bloco 'i' e box de garagem no
'44i' do empreendimento 'Condomínio Residencial Portal do
Lago Igarat', em Campinas (fls. 13/14), diante leilões realizados
e retenção injusta dos valores.
A r. sentença julgou a ação improcedente pelo
reconhecimento da prescrição decenal, e extinguiu a ação
nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, condenando o
autor ao ônus de sucumbência, fixada a verba honorária em
10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0051827-53.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 38.155
4
Daí o apelo do autor.
No caso dos autos, após regular constituição em mora do
devedor, o condomínio credor assumiu todo o débito e
adjudicou para si o imóvel, constituindo-se em ato jurídico
perfeito e acabado, sendo que a possibilidade de o autor ser
ressarcido por eventual saldo a lhe ser restituído, só poderia
ser vislumbrada após a realização do leilão de sua unidade,
com a apuração do valor após a arrematação e dedução das
despesas em aberto pelo credor, conforme as regras dos
parágrafos do artigo 63 da lei no 4.591/64, restando inviável o
pleito do autor por esta via.
Ao que se observa do acordo de fls. 13/14, a cláusula 1.3.1
estabelece que em caso de inadimplemento, a Comissão de
Representantes poderá considerar rescindido o acordo,
seguindo as regras do artigo 63 da lei 4.591/64 para a regular
constituição em mora do devedor (fls. 13/14).
O bem foi adjudicado pela exequente ré em segunda praça,
uma vez que não houve licitantes quando realizada a primeira
(fls. 169/170), estando devidamente registrada a adjudicação na
matrícula do imóvel (fls. 171).
Certo é que o comprador foi regularmente constituído em
mora em 10.03.2000 e este se manteve inerte para tentar
obstar a realização do leilão, ocorrida em 23.09.2000, não se
sobressaindo qualquer defesa que pudesse amenizar os
prejuízos do comprador, pois nada fez para resguardar seus
direitos, permitindo que o imóvel fosse levado a leilão.
Assim, constituído o comprador em mora sem o pagamento
do débito, a rescisão se operou, com a adjudicação do imóvel
pela ré.
Esse o entendimento sobre a matéria na Jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e também deste Egrégio
Tribunal:
'RECURSO
ESPECIAL.
MÚTUO
HABITACIONAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
INADIMPLEMENTO.
RETOMADA
DO
IMÓVEL.
RESTITUIÇÃO
DAS
PARCELAS
PAGAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0051827-53.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 38.155
5
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
A
QUE
SE
NEGA
SEGUIMENTO.
1. 'É inviável a restituição das parcelas pagas, nos casos de
contratos de alienação fiduciária, cabendo ao devedor o
recebimento do saldo apurado com a venda do veículo, se
houver' (AgRg no REsp 772.700/RJ, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ
24/09/2007, p. 315).
2. Recurso a que se nega seguimento.' (STJ, REsp 1139591, Rel.
Min. Luís Felipe Salomão, j. 07.02.2013);
'Contrato particular de compra e venda de imóvel garantido
por alienação fiduciária - Pleito de resolução do contrato e
devolução dos valores pagos - Autora inadimplente -
Impossibilidade - Relação regida pelas regras dispostas na Lei
n. 9.514/97 - Possibilidade de ressarcimento pela rescisão
operada somente após a venda extrajudicial do imóvel, com
eventual saldo - Precedentes do C. STJ - Observância aos
procedimentos elencados pelo art. 26, da Lei n. 9.514/97 -
Sentença mantida - Recurso improvido.' (TJSP, 7a Câmara D.
Privado, Apelação cível no 1002308-20.2017.8.26.0576, Rel. Des. Luiz
Antônio Costa, j. 16.08.2017, v.u.);
'Contrato de compra e venda de imóvel com alienação
fiduciária em garantia. Ação de rescisão contratual c.c.
restituição de parcelas pagas. Ação ajuizada pelos compradores inadimplentes. Inadmissibilidade. Contrato
sujeito à Lei no 9.514/97. Desfazimento do negócio jurídico
que deve observar o disposto nos arts. 26 e 27 da lei de
regência. Inaplicabilidade do CDC. Ação extinta sem o
julgamento do mérito (art. 269, VI do CPC/1973 art. 485, IV do
CPC/2015). Recurso provido.' (TJSP, 3a Câmara D. Privado,
Apelação cível no 0056620-78.2012.8.26.0562, Rel. Des. Alexandre
Marcondes, j. 27.04.2017, v.u.);
'EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
RECONHECIMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
COM
PACTO
ADJETO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES.
RESTITUIÇÃO
DAS
PARCELAS
PAGAS.
INADMISSIBILIDADE. IMPOSSBILIDADE DE APLICAÇÃO
DO ART. 53 DO CDC. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. DEVEM OS
VENDEDORES PROVIDENCIAR A ALIENAÇÃO DO BEM,
CERTO QUE EVENTUAL SALDO CREDOR DEVE SER
DEVOLVIDO
AOS
AUTORES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO DOS RÉUS ACOLHIDOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
DOS
AUTORES
PREJUDICADOS.
1.
Compromisso de compra e venda com pacto adjeto de
alienação
fiduciária.
Inadimplência
dos
autores.
Reconhecimento na inicial. Obediência à Lei no 9.514/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0051827-53.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 38.155
6
Transferência da propriedade resolúvel do bem. Alienação por
leilão público (arts. 26 e 27, da lei). 2. Não é o caso de se
aplicar o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor,
permitindo a restituição das parcelas pagas pelos autores,
tampouco de se reconhecer a rescisão do contrato que já foi
rescindido. A hipótese dos autos trata de compromisso de
compra e venda com alienação fiduciária em garantia,
disciplinada pela Lei n° 9.514/1997, de modo que vencida e
não paga a dívida, constituído em mora o fiduciante, a
propriedade do imóvel se consolida em nome do fiduciário. 3.
O inadimplemento dos autores não acarreta a resolução do
contrato de compra e venda, perfeito e acabado, mas a
resolução da propriedade fiduciária. Embargos de declaração
dos réus acolhidos para negar provimento à Apelação dos
autores e manter a sentença de improcedência do pedido.
Embargos de Declaração dos réus prejudicados.' (TJSP, 10a
Câmara
D.
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0116029-47.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j.
12.05.2015, v.u.);
'INSTRUMENTO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL
RESIDENCIAL E FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA Rescisão Compra e venda
exaurida, restando apenas contrato de mútuo garantido por
propriedade fiduciária Condições da ação Ausência de
interesse processual Propriedade que, por disposição legal
e contratual, já retorna ao vendedor fiduciário em razão do
inadimplemento do comprador fiduciante
Extinção do
processo, sem julgamento do mérito que se impõe, por
aplicação do art. 267, incisos I e VI, do CPC. Recurso
improvido.'
(TJSP,
2a
Câmara
D.
Privado,
Apelação
cível
no
9093679-57.2007.8.26.0000, Rel. Des. Neves Amorim, j. 29.11.2011, v.u.).
Assim, reconhecida a falta de interesse de agir e, por
consequência, ausente uma das condições da ação, a
extinção do processo sem resolução do mérito se faz
necessária, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de
Processo Civil.
Diante de tais razões cumpre, por consequência, a
confirmação da ausência do direito em prol do autor apelante,
alterando-se, contudo, o dispositivo
de improcedência
(inciso II, do artigo 487, do Código de Processo Civil), para o
de extinção da ação (inciso VI, do artigo 485 do indicado
estatuto), restando mantidas, de outra parte, as verbas
devidas em razão da sucumbência.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0051827-53.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 38.155
7
observação.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena
de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de
declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após
sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em
AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl, Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver
no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser
sanadas”.
Importante, também, realçar o disposto pelo art. 1.025, do
Código de Processo Civil/2015:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0051827-53.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 38.155
8
ELCIO TRUJILLO
Relator
assinado digitalmente